Tribunal: STF
Processo: ARE 1469705
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REEXAME NECESSÁRIO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS. MUNICÍPIO DE BUÍQUE. ESTABILIDADE FINANCEIRA. ART. 49, XIV, DA LEI MUNICIPAL Nº 72/1992. DECRETO MUNICIPAL Nº 07/2010 DETERMINANDO A INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO ESTABILIDADE FINANCEIRA AO VENCIMENTO BASE DO SERVIDOR MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO SOMENTE MEDIANTE LEI ESPECIFICA. ART. 37, X, DA CF/88. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. REEXAME NECESSÁRIO IMPROVIDO.



    1. Cinge-se a questão de fundo em saber ser se o decreto municipal de nº 07/2010, o qual determinou a incorporação do valor da gratificação estabilidade financeira ao vencimento base dos impetrantes, é constitucional ou não.



    2. A Gratificação estabilidade financeira assegura ao servidor público o direito à incorporação do valor de gratificação ou cargo comissionado recebido por certo lapso de tempo, devida aos servidores do Município de Buíque por força do art. 49, XXIV, da Lei Municipal nº 72/1992, que instituiu o Estatuto do Servidor Público do Regime Jurídico Único Administrativo.



    3. O Chefe do Executivo Municipal não pode, por meio de um decreto, determinar a incorporação da gratificação de financeira ao vencimento base do servidor municipal da estabilidade.



    4. A remuneração dos servidores públicos somente poderá ser mediante lei específica, nos termos do art. 37, X, da Constituição Federal de 1988.



    5. Reexame necessário improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, para registrar a impossibilidade de o Mandado de Segurança ser utilizado como sucedâneo de ação de cobrança e, portanto, impróprio para abarcar efeitos patrimoniais pretéritos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 97 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/02/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 26/03/2015)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente